Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. O depoimento do policial na fase judicial ratificando o depoimento da vítima na fase extrajudicial é suficiente para a condenação do réu. Precedentes.
3. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação dos acusados pelo crime de roubo ora apurado, uma vez que a narrativa da vítima na Delegacia foi integralmente confirmada pelos depoimentos testemunhais colhidos em fase inquisitorial e principalmente em Juízo.
4. Diante da declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, além da apreensão dos bens roubados em posse dos réus quando do momento do flagrante, resta demonstrado nos autos que os apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
5. Constatada a pluralidade de condutas para a realização de idêntica infração penal, com repartição de tarefas, evidente comunhão de esforços e nítido liame subjetivo, incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do CP
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.